Tribunal: TJDFT
Processo: 0002718-62.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002718-62.2018.8.07.0003 RECORRENTE: WILIAM MENDONÇA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO DO RÉU. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) MANTIDA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA BASE. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA NÃO RECOMENDADA SOCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ainda que o apelante não tenha sido intimado pessoalmente da sentença, por estar solto, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, restando garantidos os princípios da ampla defesa e do contraditório, não havendo falar em nulidade ante a ausência de prejuízo devidamente comprovado, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação. 3. Tendo o crime de dano sido praticado em Unidade de Saúde do Distrito Federal, o que causou tumulto no local e prejudicou o atendimento dos pacientes, deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, eis que o dolo extrapolou a reprovabilidade típica. 4. Deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime, porquanto o dano foi causado a uma ambulância, o que interrompeu, ainda que momentaneamente, a utilização do veículo na prestação do serviço de saúde. 5. Mantém-se a quantidade de pena-base, quando verificado que a exasperação da pena mínima, por cada circunstância judicial negativa, observou o coeficiente de 1/8, adotado majoritariamente pela jurisprudência. 6. Inviável afastar a caracterização da reincidência, quando se mostra claro que o período depurador, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não foi ultrapassado. 7. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária entende adequado e proporcional o coeficiente de 1/6, sobre a pena-base, salvo fundamentação concreta que justifique uma maior resposta penal, o que não se verificou na espécie. 7.1. Pena reduzida em benefício do réu. 8. Cominada pena inferior a 4 anos, ao réu reincidente, mostra-se adequado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33 do Código Penal. 9. Ainda que o réu não seja reincidente específico, a aplicação do artigo 44, §3o, do Código Penal é medida excepcional que somente deve ser aplicada quando se mostrar socialmente recomendável. 9.1. Não se mostra recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a medida já foi concedida anteriormente, contudo, o réu voltou a delinquir. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do CP, sustentando que para o cálculo da pena-base, deve ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, em detrimento da fração de 1/8 (um oitavo); b) artigo 44 do mesmo diploma legal, argumentando que o fato de ter praticado novo crime após ter tido a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos não impede a concessão de nova substituição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, uma vez que o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável – critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP.” (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 44 do CP, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030